Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701516-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILSON RODRIGUES MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos de no 0744931-95.2021.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a averbação de tempo de aluno-aprendiz do agravado, conforme determinado na sentença e acórdão. Em síntese, o agravante defende que cumpriu a decisão judicial observando estritamente os limites objetivos da coisa julgada, averbando o tempo em que o Agravado efetivamente atuou como aluno-aprendiz. Afirma que não há no acórdão, ao contrário do que afirma o Agravado, qualquer determinação para averbação do tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz, como, por exemplo, no período de recesso escolar. Defende que o agravado não pode ter averbado tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz. Pugna pela antecipação de tutela para a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, concedendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do peticionante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não entendo presentes tais requisitos. Com efeito, verifica-se que a sentença (ID 109262673-autos de origem), confirmada pelo acordão desta Turma Recursal (ID 121941365), foi clara ao especificar os períodos a serem averbados, quais sejam, de 21/02/1983 a 16/12/1983, de 22/02/1984 a 21/12/1984 e de 25/02/1985 a 20/12/1985. Senão vejamos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a averbar como tempo de serviço, o período prestado pelo autor como aluno aprendiz no Curso de Habilitação Básica em Administração, nos períodos compreendidos de 21/02/1983 a 16/12/1983, de 22/02/1984 a 21/12/1984 e de 25/02/1985 a 20/12/1985, os quais totalizam 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias letivos, para todos os fins de direito.” Nesse cenário, não se verifica da sentença ou acórdão qualquer ressalva quanto à exclusão de períodos específicos como defende o agravante. Assim, ausente a probabilidade do direito. O agravante pretende abrir discussão sobre questão já julgada, o que não se admite nesta sede estreita de cognição sumária. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão exarada e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 16:41:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator